Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728257-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA EUNICE DA PAIXAO ARRUDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26293535- Pág 1/3 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora